Tribunal: TJES
Processo: 5001115-86.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001115-86.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: F.V.C. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: APOLO AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001115-86.2025.8.08.0004
RECORRENTE:
F.V.C. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
RECORRIDO:
APOLO AUTOMÓVEIS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ALEGADO VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. PESSOA JURÍDICA ATUANTE NO COMÉRCIO DE VEÍCULOS. AQUISIÇÃO PARA FINS EMPRESARIAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA NÃO MITIGADA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU INFORMACIONAL. COMPRA REALIZADA ENTRE COMERCIANTES DO MESMO RAMO. VEÍCULO ANTIGO. DESGASTE NATURAL. ÔNUS DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO DO ESTADO DO BEM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de supostos vícios ocultos em veículo usado adquirido para revenda, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reconhecendo a inexistência de responsabilidade da parte ré. A controvérsia devolvida à apreciação recursal cinge-se, essencialmente, à verificação da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e à existência, ou não, de dever de indenizar pelos alegados defeitos do bem.

2. Inicialmente, verifica-se que a sentença enfrentou adequadamente as preliminares suscitadas, afastando a alegação de ilegitimidade passiva e a tese de decadência, bem como reconhecendo a desnecessidade de produção de prova técnica. Tais fundamentos não merecem reparo, porquanto alinhados à teoria da asserção e à disciplina do vício oculto prevista no Código Civil, além de compatíveis com a sistemática dos Juizados Especiais, que privilegia a simplicidade e a celeridade processual, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

3. No mérito, a sentença recorrida firmou compreensão no sentido de que a parte autora, pessoa jurídica cujo objeto social envolve o comércio e a locação de veículos, não se enquadra como consumidora final, porquanto adquiriu o bem para fins empresariais, com o intuito de integrá-lo à sua atividade econômica. Tal conclusão encontra respaldo nos próprios elementos constantes do processo, notadamente na confissão do representante da recorrente em audiência, no sentido de que atua profissionalmente no ramo automotivo, possuindo experiência técnica superior à de um consumidor comum, bem como de que a negociação não se deu diretamente com a recorrida, mas por intermédio de terceiros especializados em repasse de veículos entre lojistas.

4. Nessas circunstâncias, não se vislumbra a presença de vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional apta a autorizar a mitigação da teoria finalista. Ao contrário, trata-se de relação estabelecida entre comerciantes do mesmo segmento econômico, em que se presume a paridade técnica mínima entre as partes, sendo razoável exigir da adquirente a adoção das cautelas inerentes à sua atividade profissional, inclusive a realização de vistoria prévia ou a assunção dos riscos próprios da aquisição de veículo usado e antigo.

5. Ademais, o veículo objeto da lide possui considerável tempo de uso, circunstância que, por si só, autoriza a presunção de desgaste natural de componentes mecânicos, não sendo possível imputar automaticamente à vendedora a responsabilidade por defeitos que poderiam ser detectados mediante diligência ordinária de profissional do ramo. A ausência de prova robusta de dolo, má-fé ou ocultação intencional de vícios pela recorrida reforça a improcedência das pretensões indenizatórias.

6. No que concerne à alegação de ausência de dialeticidade recursal, embora suscitada em contrarrazões, observa-se que o recurso ataca, ainda que de forma reiterativa, os fundamentos centrais da sentença, especialmente no tocante à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à caracterização do vício oculto, razão pela qual se mostra possível o seu conhecimento, sem prejuízo, contudo, do desprovimento no mérito.

7. Assim, à luz do conjunto probatório e dos limites da devolutividade recursal, conclui-se que a sentença recorrida apreciou corretamente a matéria controvertida, não havendo elementos que justifiquem sua reforma. A manutenção do julgado prestigia a segurança jurídica e a coerência do sistema, ao afastar a incidência indevida do regime consumerista em relações tipicamente empresariais.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)